Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-04.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-04.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTULIANO DA SILVA - CPF: 406.216.771-91 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE -
TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM,

DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA QUANDO NÃO DEMONSTRADO A EFETIVAÇÃO D SERVIÇO PRESTADO E HAVENDO ONEROSIDADE DA COBRANÇA – TEMA 958 STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AFASTADA -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. –
RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 -
VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA -

COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS –- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE COBRAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

É lícita a adoção da
tabela price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

Quanto a tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”

.
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, avaliação do bem e
registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade.

Quanto à tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem
,
o STJ admitiu o Resp nº 578,526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de
avaliação de bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, o que não é o caso dos autos por se tratar de veículo novo, conforme referência expressa no contrato, além de não haver qualquer demonstração que o serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

Nos termos do item 2.3 do Tema 958 do STJ, é plenamente legitima pactuação e cobrança das despesas decorrentes do registo do contrato de financiamento de veículo, contanto que prestado o respectivo serviço – registro da alienação fiduciária no CRLV do veículo – e o valor cobrado sob tal rubrica não seja abusivo (desproporcional e desarrazoado) diante do valor total da operação.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Plenamente legal a cobrança da comissão de permanência quando prevista no contrato e não cumulada com outros encargos moratórios.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada,
tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Os ônus sucumbenciais merecem ser redistribuídos, na proporção que as partes forem vencedoras e vencidas, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada,
devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC, em relação a parte hipossuficiente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022